Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701794-14.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA BARROS CIRINEU DECISÃO O processamento da execução de honorários é da instância a quo. Voltem os autos ao arquivo. Brasília/DF, 25 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator